Tribunal: TJMT
Processo: 1005857-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005857-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (EMBARGADO), LUIZ JOAO ZANCANARO - CPF: 127.793.429-00 (EMBARGANTE), ESTER ZANCANARO - CPF: 941.764.771-72 (EMBARGANTE), ELI SANDRA FREITAS BACCI - CPF: 830.035.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANTONIO GALVAO DE CASTRO - CPF: 194.039.920-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO - CPF: 624.138.560-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA MARILENE DOS SANTOS CASTRO - CPF: 499.898.800-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN HUMBERTO JORGE - CPF: 363.790.178-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SOBRE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR – DOCUMENTOS ESSENCIAIS DESCONSIDERADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RISCO DE DECISÃO FUNDAMENTADA EM PROVA INCOMPLETA – DECISÃO REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O indeferimento de pedido de esclarecimento sobre laudo pericial complementar, quando demonstrada a relevância dos documentos desconsiderados pelo perito, configura cerceamento de defesa, por obstar a adequada valoração da prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia.

A negativa de esclarecimento da perícia viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), especialmente quando se comprova que os documentos corretos foram devidamente juntados aos autos, sem objeção da parte adversa.

O risco de dano grave e de difícil reparação decorre da possibilidade de que a sentença seja proferida com base em um laudo incompleto, comprometendo a instrução probatória e gerando potencial nulidade processual.

Diante da relevância da prova pericial para a resolução do mérito da demanda, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se que o perito analise os documentos corretamente juntados e reavalie o laudo complementar.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESTER ZANCANARO e LUIZ JOÃO ZANCANARO contra o acórdão de ID 283882354 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005857-56.2025 proveu o recurso apresentado por RODOLFO WILSON MARTINS
“determinando que o juízo de origem intime o perito para que proceda à análise dos documentos corretamente juntados nos autos, com a consequente reavaliação do laudo complementar”.

Em suas razões de ID 285755352 os embargantes sustentam que o julgado apresenta vício de omissão com relação ao fato de já existir um laudo pericial nos autos e análise dos recibos objeto do feito bem como da desnecessidade de nova análise destes.

Assim, requerem o provimento do presente embargos para ser sanada a omissão elencada para julgar desprovido o agravo de instrumento originário.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado alegada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“O recurso merece prosperar.

O agravante demonstrou que o laudo complementar desconsiderou documentos essenciais, sob a alegação de que apresentavam falhas na reprodução. Entretanto, tais documentos já haviam sido corretamente juntados aos autos, conforme petição protocolada anteriormente e com a anuência dos próprios agravados.

Nesse sentido, leciona Nelson Nery Júnior:

"O cerceamento de defesa ocorre sempre que o juiz impede que a parte produza a prova essencial ao deslinde da controvérsia. O processo, enquanto instrumento para realização da justiça, deve assegurar a ampla defesa e a efetiva participação das partes na formação do convencimento judicial." (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. São Paulo: RT, 2019, p. 211).

A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de esclarecimento do laudo complementar, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Ademais, a decisão agravada impede a correta produção da prova pericial, essencial para o desfecho da ação originária.

Se mantida a decisão, o julgamento poderá ocorrer com base em um laudo incompleto, comprometendo a validade da sentença e exigindo futura anulação processual.

É cediço que a negativa de produção de prova que se revela indispensável para a adequada resolução da controvérsia configura cerceamento do direito de defesa, tornando legítima a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Tal medida se justifica, sobretudo, quando há a possibilidade de que a decisão judicial seja proferida com base em um conjunto probatório insuficiente, o que comprometeria a adequada prestação jurisdicional e o princípio do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA –
PROVA PERICIAL MÉDICA NECESSÁRIA PARA ESTABELECER A EXISTÊNCIA DO DANO E DO DEVER DE INDENIZAR
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.Cabível o agravo de instrumento pela atribuição da taxatividade mitigada, porque verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Afigura-se, efetivamente, necessária a produção da prova pericial médica, para avaliar se houve efetivamente o dano que a autora alega ter suportado, bem como se é possível estabelecer o nexo causal para que se possa averiguar se há o dever de indenizar.”
(TJ-MT, AI no 1012353-09.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/08/2022, publicado no DJE em 29/08/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE – VEÍCULO TOMBADO NA PISTA – INCÊNDIO – AVERIGUAÇÃO DA CAUSA –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE E UTILIDADE DA PERÍCIA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PROVA PERICIAL ÚTIL E NECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.O cabimento do Agravo de Instrumento está limitado ao rol taxativo previsto no art. 1015 do Código de Processo Civil, todavia, há possibilidade de mitigação nos casos em que se demonstra a necessidade da produção da prova para o efetivo deslinde da controvérsia, diante do risco decorrente da inutilidade do julgamento da questão tão somente no Recurso de Apelação.
Deve ser deferida a produção da prova pericial quando esta evidentemente puder auxiliar na formação do convencimento do magistrado, trazendo mais clareza quanto aos pontos técnicos debatidos, em busca da verdade dos fatos, a fim de se alcançar um provimento jurisdicional justo.”
(TJ-MT, AI no 1020080-82.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 04/10/2023) (grifo nosso)

Portanto, o indeferimento da realização de prova pericial, quando esta se mostra fundamental para o esclarecimento dos aspectos fáticos da controvérsia, configura cerceamento do direito de defesa.

Nessas circunstâncias, justifica-se o provimento do agravo de instrumento, a fim de evitar que a decisão judicial seja proferida sem a devida instrução probatória, comprometendo a correta solução da lide.

Dessa forma, a medida é necessária para evitar prejuízo irreversível ao agravante e garantir a adequada instrução probatória.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025